Tribunal: TJDFT
Processo: 0717632-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) PROCESSO N.: 0717632-60.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: EDITH PALMEIRA MODESTO MESCHICK IMPETRADO: 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar, impetrado por EDITH PALMEIRA MODESTO MESCHICK contra ato omissivo do GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, consistente em deixar de fornecer o tratamento adequado para o tratamento de fratura de Fêmur Transtrocanteriana, bem como o fornecimento de medicamento. Em apertada síntese, diz que possui 77 anos de idade e sofreu queda da escada em residência, ocasião em que necessitou de cuidados médicos, procedimento cirúrgico e medicamentos. Foi internada no dia 23/05/2022 no Hospital Regional de Taguatinga (HRT), estando no aguardo de um médico cardiologista aprovar o risco cirúrgico, no entanto, não há previsão para o atendimento. Discorre sobre as condições do hospital e do tratamento que lhe está sendo dado, sua saúde e as implicações que decorrerão da falta de previsão para que sejam realizados os procedimentos necessários para o seu pronto restabelecimento. Requer, em sede liminar, que seja determinada a sua transferência para um hospital particular conveniado com o SUS, no qual consiga realizar todos os procedimentos que foram solicitados pelo ortopedista. No mérito, a confirmação da medida, com a “a concessão da prestação de serviço de saúde e a transferência de hospital para um hospital particular conveniado com o SUS para o tratamento de fratura de Fêmur Transtrocanteriana à esquerda - Tronzo I, bem como o fornecimento de medicamento específico para o tratamento do impetrante, até que se sane a fratura, ou havendo a necessidade de tratamento que a Administração Pública arque com essa despesa fornecendo os medicamentos necessários (tempo indeterminado)”. Pretende, ainda, que lhe seja deferida a gratuidade de justiça. É relato do necessário. Decido. O Governador do Distrito Federal é parte ilegítima para figurar no pólo passivo do presente mandado de segurança, uma vez que a medida pleiteada compete, inicialmente, a outras autoridades. Com efeito, nos termos do disposto no artigo 6o, § 3o, da Lei 12.016/2009, só pode ser reputada autoridade coatora, para efeito de mandado de segurança, o agente investido de competência administrativa para praticar o ato impugnado e que efetivamente o praticou ou ordenou a sua prática. Consta do Regimento Interno da Secretaria de Saúde do Distrito Federal que esta Secretaria é composta por vários núcleos e gerências, que são responsáveis quanto a coordenação das políticas e diretrizes relacionadas ao Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Distrito Federal e a aquisição e dispensação de medicamentos. Diante disso, constata-se que o mandamus deve ser direcionado, em primeiro lugar, para o Secretario de Saúde do Distrito Federal, que é a autoridade diretamente responsável pela prestação de serviço de saúde no âmbito Distrital e pelo fornecimento de medicamentos. Confira-se, inclusive, julgado deste Tribunal de Justiça sobre o assunto: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. VIA ELEITA. ADEQUAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE. REJEIÇÃO. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. REDE PÚBLICA OU PRIVADA. NECESSIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Estando instruído com prova pré-constituída, o mandado de segurança se apresenta como a via processual adequada para atacar o ato administrativo reputado ilegal. 2. Na linha da jurisprudência pacificada, afasta-se alegação de ilegitimidade passiva, haja vista que o Secretário de Estado de Saúde é responsável pela implementação de políticas públicas para efetivação do direito constitucional à saúde. 3. O tratamento necessário ao restabelecimento da saúde do necessitado deve ser assegurado pelo ente estatal, em obediência ao art. 196 da Constituição Federal. 4. Demonstrado o estado crítico de saúde do enfermo e a recomendação médica para imediata transferência para um leito de unidade de terapia intensiva, forçoso reconhecer o dever estatal de disponibilizar vaga em UTI da rede pública ou privada, sob pena de violação ao direito à saúde. 5. Ordem concedida. (Acórdão 1384888, 07434663620208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 8/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ocorre que, sendo a legitimidade do Secretário de Saúde e não do Governador do Distrito Federal, nos termos do Regimento Interno deste Tribunal, a competência para o julgamento do mandado de segurança é da Câmara Cível e não do Conselho Especial (artigo 13). Vejamos: Art. 21. Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: I - os conflitos de competência, inclusive os oriundos da Vara da Infância e da Juventude, ressalvado o disposto no art. 13, I, f; II - o mandado de segurança contra ato de relator de recurso distribuído às Turmas Cíveis, de Juízes do Distrito Federal, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios; III - o habeas data contra ato do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios; IV - a ação rescisória de sentença de Primeiro Grau, de acórdãos das Turmas Cíveis e dos próprios julgados; IV - a ação rescisória de sentença de Primeiro Grau, de acórdãos das Turmas Cíveis e dos próprios julgados; V - os incidentes de impedimento e de suspeição relativos aos juízes no exercício da jurisdição civil; VI - as ações que tenham por objeto a declaração de legalidade ou ilegalidade de greve de servidores distritais não regidos pela legislação trabalhista; VII - julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, I e II, e § 1o, do Código de Processo Civil. Dessa forma, tendo em vista a ilegitimidade passiva do Governador do Distrito Federal, indefiro a inicial e extingo o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso Vi, do Código de Processo Civil e artigo 89, III, do Regimento Interno, com a consequente denegação da ordem (atigo 6o, § 5o, da Lei 12.016/09). Condeno o impetrante nas custas do processo. Sem honorários nos termos do artigo 25, da Lei 12.0216/09. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de junho de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator